Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. Apelação cível. Ação de cobrança. Taxa de ocupação de imóvel. Propriedade fiduciária consolidada. Lei no 9.514/1997.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo executado contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de taxa de ocupação de imóvel objeto de consolidação da propriedade fiduciária.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) o valor da causa foi corretamente atribuído em hipótese de cumulação de pedidos retroativos e vincendos por prazo indeterminado; (ii) o debenturista único possui legitimidade ativa para ajuizar demanda de cobrança sem intermediação do agente fiduciário; (iii) a pendência de julgamento de ação anulatória de transmissão de debêntures caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender o processo; (iv) qual a base de cálculo adequada para apuração da taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/1997; (v) é possível a redução judicial do percentual de 1% previsto na legislação; e (vi) qual o termo inicial de exigibilidade da taxa de ocupação
III. Razões de decidir.
3. Havendo cumulação de pedidos com prestações vencidas e vincendas por prazo indeterminado, o valor da causa corresponde à soma das prestações retroativas acrescida de doze prestações mensais vincendas, nos termos do art. 292, inciso VI, combinado com os §§ 1o e 2o, do CPC.
4. Ao debenturista único é garantida a legitimidade ativa ordinária para ajuizar demanda visando à satisfação dos créditos decorrentes das debêntures, porquanto a legitimação extraordinária conferida ao agente fiduciário pelo art. 68, § 3o, da Lei no 6.404/1976 não possui caráter exclusivo, remanescendo aos debenturistas o direito fundamental à ação.
5. Não configura prejudicialidade externa apta a suspender o processo a pendência de julgamento de recurso de ação anulatória quando inexistente tutela de urgência concedida naqueles autos e quando a legitimidade para cobrança decorre de circunstância fática já reconhecida e independente do desfecho da demanda prejudicial.
6. A base de cálculo da taxa de ocupação deve observar o valor do imóvel indicado para fins de leilão extrajudicial constante do contrato que serve de título ao negócio fiduciário e consignado na matrícula registral, consoante expressa determinação do art. 37-A c/c art. 24, VI, da Lei no 9.514/1997.
7. O percentual de 1% ao mês estabelecido no art. 37-A da Lei no 9.514/1997 possui natureza legal e não comporta redução pelo Poder Judiciário, sendo defesa a intervenção judicial, mediante invocação de princípios gerais ou alegação genérica de onerosidade excessiva.
8. A taxa de ocupação, por decorrer de obrigação ex lege, é devida desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, prescindindo de manifestação volitiva do credor ou de prévia cobrança administrativa para constituição em mora, nos termos do art. 37-A da Lei no 9.514/1997.
IV. Dispositivo.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, 293 e 313, V, "a; Lei no 9.514/1997, arts. 24, VI e parágrafo único, e 37-A; Lei no 6.404/1976, art. 68, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.965.703/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 20/10/2025; REsp 1.999.485/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 6/12/2022; TJSP, AI 2247580-13.2020.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 12/01/2021; TJSP, Apelação 1012418-51.2017.8.26.0100, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 03/09/2018; TJDFT, Acórdão 2081016, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 29/01/2026; TJDFT, Acórdão 2013465, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025.